Tribunal: TCU
Processo: 008.804/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Agripino Andelino Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos por Agripino Adelino Santos embargos de declaração ao Acórdão 6846/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante do conteúdo desta deliberação.